Tribunal: TCU
Processo: 022.970/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões militares concedidas pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais e registrar os atos de pensão militar emitidos em favor de Adriana da Silva, Carolina Von Kossel, Heda Natalina Kury Cardoso, Joseana dos Santos Moreira do Nascimento, Lisiana Vieira do Nascimento, Marisa Braga Ferreira, Marlene Terezinha Ramos Peres, Martha Von Kossel de Campos, Oraci de Oliveira, Rodrigo Rocha Moreira do Nascimento e Silvana Vieira do Nascimento; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar emitidos em favor de Izabel Bastos Kujawinski, Lionidas Leal Fernandes Barros e Odoxia Ramos Nunes e negar-lhes registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias dos atos considerados ilegais até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social do Comando do Exército que, em relação aos atos considerados ilegais: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.2. comunique às interessadas a deliberação deste Tribunal e as alerte que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão: 9.4.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes das datas em que as interessadas tomaram conhecimento desta deliberação; e 9.4.3.2. emita novos atos, em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas, e os submeta ao TCU para nova apreciação.